Tribunal: TCU
Processo: 005.211/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9459/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Alex Sander Alves Boscaini, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2007; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 15/8/2012 (peça 7); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional, com notificação do responsável (art. 5o, I, da Resolução-TCU 344/2022), ocorrida em 22/12/2015 (peça 11); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos, no intervalo entre o primeiro ato interruptivo e o ato de instauração do processo de tomada de contas especial ( 25/9/2020 : peça 1), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Relator E. Min. Benjamin Zymler); Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 005.211/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alex Sander Alves Boscaini (XXX.660.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Viamão - RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.